Tribunal: TJSP
Processo: 1023734-20.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - Autora alega ter entabulado oito contratos de empréstimos consignados junto ao réu entre os anos de 2.006 e 2.020 - Pretensão de limitação do Custo Efetivo Total (CET) das operações às taxas de juros previstas no art. 13, inciso II, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/08, alterado por atos normativos subsequentes – Inicial não instruída

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - Autora alega ter entabulado oito contratos de empréstimos consignados junto ao réu entre os anos de 2.006 e 2.020 - Pretensão de limitação do Custo Efetivo Total (CET) das operações às taxas de juros previstas no art. 13, inciso II, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/08, alterado por atos normativos subsequentes – Inicial não instruída com cópias dos contratos - Juízo a quo excluiu da lide um dos contratos, porquanto celebrado com terceiro – Dos sete contratos restantes, réu apresentou apenas três deles – Pretensão de revisão de cláusulas de outros quatro contratos que não vieram aos autos fulminada pela prescrição decenal – Tabela apresentada pela autora e histórico emitido pela autarquia previdenciária (INSS) indica que aludidas avenças foram celebrados em maio de 2.006, dezembro de 2.007, abril de 2.011 e fevereiro de 2.012 - Ação ajuizada somente em setembro de 2.024 e, portanto, após o termo final do prazo prescricional decenal – PRECEDENTES do E. STJ – Reexame nesta sede limitado aos três contratos acostados aos autos - Mútuos contraídos janeiro e fevereiro de 2.019 e em janeiro de 2.020 - Alegação da autora de que a norma que regulamenta empréstimos consignados limita o CET, e não apenas a taxa de juros remuneratórios - Permissividade, a partir da Resolução BACEN no 3.517/07, vigente à época, para que CET seja composto não somente pelos juros remuneratórios, mas também por tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição – Reajuste do Custo Efetivo Total (CET) das operações de crédito que não prospera – Por consequência, não há repetição de valores – RECURSO DESPROVIDO, decretando-se a prescrição em relação a quatro dos contratos objeto da lide.